Tribunal: TJSP
Processo: 1003399-40.2018.8.26.0244
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUOS BANCÁRIOS CELEBRADOS POR SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ACÓRDÃO QUE NÃO SE MOSTRA OMISSO – RECURSO QUE EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE – INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003399-40.2018.8.26.0244/50000, da Comarca de Iguape, em que é embargante
COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E
SERV. DA SEC. DOS NEG. DA SEG. PÚB. DO EST. DE SÃO PAULO, é
embargado IRINEU LARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 1003399-40.2018.8.26.0244/50000 - Iguape - Voto no 28.596 - L
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003399-40.2018.8.26.0244/50000
VOTO N.o 28.596
EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS POLICIAIS
MILITARES E SERV. DA SEC. DOS NEG. DA SEG. PÚB. DO EST. DE SÃO PAULO
EMBARGADO: IRINEU LARA
INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA DE IGUAPE - 2a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: FAUSTO DALMASCHIO FERREIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
CÍVEL

SUPERENDIVIDAMENTO
-
AÇÃO
REVISIONAL DE MÚTUOS BANCÁRIOS CELEBRADOS
POR SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ACÓRDÃO
QUE NÃO SE MOSTRA OMISSO
RECURSO QUE
EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE

INADMISSIBILIDADE
DA
VIA
ELEITA.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1) Trata-se de tempestivos embargos de
declaração, com fins prequestionadores, opostos ao v. Acórdão de
fls. 371/377, que negou provimento à apelação interposta contra
sentença que determinou a limitação do total de descontos praticados
a 35% dos proventos do autor.
A embargante sustenta que o acórdão é
contraditório, tendo em vista a inaplicabilidade do Decreto n.o
60.435/2014 e da Lei n.o 10.820/2003 ao caso de desconto em conta-
corrente.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 1003399-40.2018.8.26.0244/50000 - Iguape - Voto no 28.596 - L
2) A finalidade dos embargos de declaração
é elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na
hipótese, o aresto foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse
devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de apelação, apontando
todos os seus fundamentos e pronunciando-se de forma suficiente à
justa composição do litígio.
Ao revés do alegado pela parte embargante,
não se lobriga a acenada contradição, pois o acórdão expressamente
tratou da limitação de 30% mesmo em se tratando de descontos
promovidos em conta-corrente.
Conforme constou do aresto:
“Não merece prosperar a alegação de que a
limitação constante da Lei no 11.820/03 somente deve ser observada com
relação aos descontos realizados diretamente em folha, pois em relação aos
empréstimos efetivados em conta corrente a intervenção concerne à mera
revogação de cláusulas que autorizavam o desconto na conta, perfeitamente
lícita, conforme decidido pela egrégia Corte Superior (STJ - AgInt no AREsp
982694 / SP - rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - DJe 02/02/2017).”
Como se vê, ao v. Acórdão não padece do
vício apontado nos embargos, revelando-se, destarte, em seu bojo,
mero inconformismo em relação ao resultado o julgamento.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração,
“(...) que se inove além dos limites da simples declaração, para,
indevidamente, se corrigirem errores in judicando ou in procedendo,
como se o recurso fosse de embargos infringentes” (in “Manual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 1003399-40.2018.8.26.0244/50000 - Iguape - Voto no 28.596 - L
Direito Processual Civil”, vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982,
p. 162, no 632, parte final), afinal, pontificou PONTES DE MIRANDA
que nos embargos de declaração ao juiz não se pede que redecida,
mas que reexprima (in “Comentários ao Código de Processo Civil”,
tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de
declaração para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a
que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99, p.
169).
No tocante ao pedido de prequestionamento, observe-se o “descabimento do chamado
prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação
jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico,
bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'”
(REsp 1584404/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 27/09/2016).
Ante o exposto, REJEITO os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator